Tribunal: STF
Processo: RHC 84295
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Capítulo decisório. Pena
privativa de liberdade. Reclusão. Fixação da pena-base. Cálculo.
Consideração conjunta e indiscriminada dos maus antecedentes e da
reincidência do réu. Inobservância do critério trifásico ou das três
 fases. Nulidade caracterizada. Capítulo anulado. Recurso provido
para esse fim. Precedentes. Inteligência dos arts. 59, 61, I, e 68
do CP. É nulo o capítulo decisório de sentença condenatória que, sem
 observar os cálculos segundo o critério trifásico, considera, para
efeito de fixação da pena-base, os maus antecedentes e a
reincidência do réu